Tribunal: TJSP
Processo: 1016785-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÚNICA INFRAÇÃO. PARCIAL POSSIBILIDADE.
1. Ação anulatória pela qual concessionária de rodovia pleiteia anulação de multa que lhe foi imposta em razão da não execução de limpeza e varredura de áreas pavimentadas – Sentença de improcedência.
2. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de perícia.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÚNICA INFRAÇÃO. PARCIAL POSSIBILIDADE.
1. Ação anulatória pela qual concessionária de rodovia pleiteia anulação de multa que lhe foi imposta em razão da não execução de limpeza e varredura de áreas pavimentadas – Sentença de improcedência.
2. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de perícia. Desnecessidade, outrossim, de prévia notificação da concessionária para regularização da desconformidade - Cláusula contratual que estabelece comunicação na vistoria de retorno, após constatação da irregularidade e decurso do prazo para saneamento.
3. Rejeição da tese de infração única, carente de cláusula contratual ou disposição normativa. Verificação, entretanto, que uma das infrações ocorreu na mesma quilometragem, a demandar aplicação da cláusula contratual que delimita este perímetro para verificação da infração. Absorção de uma das três infrações, impondo o recálculo da sanção. Parcial reforma da sentença.
Recurso provido em parte.